Tribunal: TJSP
Processo: 0010732-92.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Indeferimento da Petição inicial e extinção do feito, em razão da justiça gratuita concedida ao executado – Ilegitimidade da medida – Necessidade, tão somente, de suspensão do processo, pois a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência – Possibilidade de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Indeferimento da Petição inicial e extinção do feito, em razão da justiça gratuita concedida ao executado – Ilegitimidade da medida – Necessidade, tão somente, de suspensão do processo, pois a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência – Possibilidade de execução dos valores se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade – Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.